Tribunal: TJBA
Processo: 8000464-49.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000464-49.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS DE ARAGAO GOMES

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

A C O R D Ã O

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU VÍNCULO ASSOCIATIVO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE ASSOCIATIVA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RESTITUIÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por LUIZ CARLOS DE ARAGÃO GOMES contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL.

O autor alegou descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, realizados sem sua autorização e sem vínculo associativo válido.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de provas que infirmassem a presunção de legitimidade dos atos praticados pelo sindicato réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a realização de descontos mensais em benefício previdenciário, sem autorização expressa do beneficiário e sem prova de vínculo associativo, é legítima, e, sendo constatada a ilicitude, se é cabível a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 5º, XX, da CF/1988, assegura o direito à liberdade de associação, vedando a filiação compulsória.

Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não tendo sido apresentada qualquer prova da filiação ou da anuência expressa do autor, resta configurada a ilicitude dos descontos.

Aplica-se o parágrafo único do art. 42 do CDC, que determina a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, salvo engano justificável, não demonstrado no caso.

O dano moral decorre do próprio ato ilícito, atingindo a esfera patrimonial de natureza alimentar, conforme entendimento reiterado do STJ (Súmula 362).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM-02